Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018789-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PG GARVIN TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.385.136/0001-77 (RECORRENTE), FELIPE BUDKE DA ROSA - CPF: 078.694.789-62 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1018789-44.2023.8.11.0001.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): G10 - TRANSPORTES LTDA.

Recorrido(s): PG GARVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – RECLAMADA AFIRMA QUE O MOTORISTA NÃO COMPARECEU NO LOCAL DA DESCARGA NO HORÁRIO AGENDADO – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203726744, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano material, referente ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento (67h), cujo valor exato será apurado no cumprimento de sentença, mediante a elaboração de simples cálculos, em observância aos parâmetros fixados no
decisum
.

Determinou que sobre o valor devido deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do descarregamento do veículo, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, consignou que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por hora excedente de espera no local de destino (67h), bem como levar em conta a quantidade de carga transportada (nos termos da nota fiscal), em obediência ao que consta no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007.

Por fim, ressaltou que não se trata de sentença ilíquida, dependendo a fixação do valor de mero cálculo no momento oportuno.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Nulidade – Ausência de apreciação todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador – Violação do artigo 93, IX, do CF e 489, § 1°, III, e IV, do CPC
;

2)
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Pedido de produção probatória importante para comprovar os argumentos da defesa - Violação do art. 369 do CPC – Violação do art. 5o, LV, da Constituição Federal;

3) A incompetência territorial - Foro de eleição previsto em contrato – Extinção do feito sem resolução de mérito;

4) A ilegitimidade passiva da cobrança da verba de estadia em relação à recorrente – Cobrança que deve ser arcada pelo causador da demora;

5) A ausência de responsabilidade solidária;

6) O contrato de transporte realizado entre as partes - Prazo decadencial previsto em contrato – perda do direito;

7) A ausência de conduta lesiva por parte da requerida – inexistência do dever de indenizar – ausência dos requisitos necessários para a indenização por tempo de espera.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência territorial, em razão do foro de eleição, ante a ausência de assinatura da parte autora no respectivo contrato de prestação de serviço de transporte (id. 203726722).

Segundo consta da petição inicial, a parte autora alega que foi contratada pela reclamada para transportar milho da cidade de Nova Mutum-MT até Rondonópolis-MT.

Afirma que chegou ao local às 00h00min do dia 17/10/2022, no entanto, o descarregamento do caminhão somente foi concluído em 20/10/2022, às 10h03min, fazendo jus ao recebimento da indenização de estadias, nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

Em sede de razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que
o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias para a elucidação dos fatos.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MMa Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamada de tentar demonstrar a alegação de que o motorista não compareceu ao local da descarga no horário agendado, impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora.

Observa-se que, tanto na audiência de conciliação quanto na peça contestatória, a reclamada pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024